Tribunal: TJSP
Processo: 1003425-96.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita. Sentença julgada improcedente. Insurgência da autora. Alegação inverídica da autora no sentido do desconhecimento da dívida cobrada. Faturas detalhadas do serviço prestado. Documentos trazidos pela ré que comprovam o efetivo uso da linha pela consumidora. Prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita. Sentença julgada improcedente. Insurgência da autora. Alegação inverídica da autora no sentido do desconhecimento da dívida cobrada. Faturas detalhadas do serviço prestado. Documentos trazidos pela ré que comprovam o efetivo uso da linha pela consumidora. Prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial. Relação jurídica incontroversa. Art 43, §§ 1o e 5o do CDC. Dano moral afastado ante o principio da colegialidade, ressalvado meu entendimento pessoal. Orientação consolidada nesta Câmara a não identificar dano moral a partir dos registros na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.